Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos, etc... Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, a tutela de urgência vindicada pela parte agravante já foi apreciada e deferida pelo eminente Des. Héctor Valverde Santanna, relator originário, na data de 18.9.2024, nos termos da seguinte parte dispositiva (id 64180465): Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado seja obrigado a fornecer os medicamentos e tratamentos conforme relatório médico de id 64160167 no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda não consta dos autos certidão de intimação da parte agravada. Por meio da petição de id 64243303, o Agravante comunica o descumprimento da decisão, postula a incidência da multa e nova intimação do Agravado. Em que pese a urgência da providência esperada pelo Agravante, uma vez já apreciado e deferido o pedido principal, as demais implicações acerca de eventual descumprimento da ordem judicial devem ser apreciadas pelo Relator originário, pois não se enquadram na competência do plantão judicial. Portanto, nada a prover. Encaminhem-se os autos no primeiro horário do expediente normal ao Relator competente. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial